Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-29.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005009-29.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGANTE), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA JUDICIAL PREVALECENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO ADMITIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação cível do Estado, mantendo sentença que reconheceu a validade do CAR MT72823/2017 e determinou a expedição de licença ambiental definitiva em favor do particular.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias concentram-se em: (i) alegada omissão quanto à validade do laudo pericial produzido em ação cautelar, sob o argumento de ausência de contraditório e participação do Ministério Público; (ii) suposta omissão na análise de elementos administrativos da SEMA-MT; (iii) obscuridade na fundamentação sobre a prevalência da prova pericial judicial frente aos documentos administrativos; e (iv) prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade do laudo por ausência de contraditório e participação ministerial não foi arguida em momento oportuno, configurando inovação recursal e encontrando óbice na preclusão temporal (art. 278 do CPC).
4. Mesmo superado o aspecto processual, o laudo pericial produzido na ação cautelar antecipatória é válido, observados os limites legais dos arts. 381 a 383 do CPC, não havendo vício insanável.
5. Os relatórios técnicos administrativos foram considerados no acórdão embargado, tendo-se reconhecido que sua presunção de legitimidade foi superada por prova técnica judicial robusta, imparcial e não infirmada nos autos.
6. A motivação quanto à prevalência do laudo pericial judicial decorreu da análise de sua consistência técnica, imparcialidade e respaldo metodológico. A discordância do embargante quanto ao critério de valoração probatória não caracteriza obscuridade.
7. O prequestionamento da matéria já se encontra atendido pela fundamentação do acórdão, não sendo exigida a menção literal a dispositivos legais (Súmula 98 do STJ).

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inovação recursal em sede de embargos de declaração, com alegações não suscitadas oportunamente, é incabível.
2. O laudo pericial produzido em ação cautelar de produção antecipada de provas é válido quando observado o contraditório no processo principal.
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova pericial judicial robusta e imparcial.
4. O prequestionamento se satisfaz com a análise fundamentada da matéria, dispensando-se a menção expressa a dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 278, 381 a 383; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; TJMT, ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença que declarou a validade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT72823/2017 e determinou a expedição de licença ambiental definitiva em favor de MÁRCIO JOSÉ DIAS LOPES.

Sustenta o Embargante a existência de omissão e obscuridade no julgado, pois, o acórdão não teria enfrentado questão relacionada à insuficiência do laudo pericial que serviu de base para a decisão, argumentando que este foi produzido em procedimento (ação cautelar de produção antecipada de provas) sem a participação do Ministério Público e sem que fosse oportunizado o contraditório ao Estado de Mato Grosso, o que comprometeria sua validade probatória, caracterizando vício de ordem pública.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar os elementos probatórios constantes dos autos administrativos e dos relatórios técnicos elaborados pelos agentes públicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), os quais gozariam de presunção de legitimidade e veracidade.

Aponta obscuridade na fundamentação adotada para afirmar a prevalência da prova pericial judicial sobre a documentação administrativa, alegando que o acórdão não explicitou os fundamentos jurídicos e técnicos que justificariam a completa superação dos pareceres e laudos subscritos pelos analistas ambientais da SEMA.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes aos Embargos para reconhecer a imprestabilidade do laudo pericial como prova ou, subsidiariamente, suprir a omissão e a obscuridade reportadas no v. acórdão, cumprindo-se, ademais, a exigência de prequestionamento, na eventual submissão da matéria às instâncias superiores.

Apresentadas as contrarrazões, pelo não acolhimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do voto recorrido que, à unanimidade, foi desprovido, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...] Perscrutando os autos, observa-se que a controvérsia recursal reside na possibilidade de controle jurisdicional sobre a validade do CAR MT72823/2017 e a consequente determinação para expedição da licença ambiental definitiva. A Administração Pública está vinculada à legalidade, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica (art. 37 da CF/88), princípios que devem nortear suas decisões e a prestação de seus serviços. Embora se reconheça que o Poder Judiciário não pode substituir o administrador na apreciação do mérito administrativo, é plenamente possível exercer o controle jurisdicional sobre atos administrativos ilegais, abusivos ou omissivos. No caso concreto, há uma distinção essencial entre invadir o mérito administrativo e coibir condutas arbitrárias ou manifestamente ilegais. No presente caso, a recusa do Estado de Mato Grosso em validar o CAR e expedir a licença ambiental não se sustenta, pois a prova pericial demonstrou de maneira inequívoca que a área em questão é consolidada e que as atividades nela desenvolvidas estão em conformidade com a legislação ambiental. Como se sabe, a aludida prova tem natureza técnica e imparcialidade, possuindo, inclusive, elevado valor probante. A imparcialidade do perito é presumida, pois, ao contrário das partes envolvidas no litígio, ele não possui qualquer interesse na demanda, limitando-se a fornecer uma análise técnica isenta sobre os fatos controvertidos. Em outras palavras, sua função é meramente instrutória, voltada à elucidação da verdade material. In casu, o perito judicial constatou que as áreas em questão são consolidadas e que as atividades nelas realizadas estavam dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA). Além disso, apontou inconsistências nos autos de infração lavrados pelo ente estatal, demonstrando que as alegações de desmatamento irregular não correspondiam à realidade fática. Infere-se que, a realização da prova técnica decorreu de ação de produção antecipada de prova, proposta pelo próprio recorrido, cujo objetivo foi sanar eventual controvérsia quanto à real caracterização da área e sua aptidão para fins de regularização ambiental. A atuação do perito judicial no presente caso merece destaque pela seriedade e rigor técnico empregados na elaboração do laudo pericial, que serviu de base para a decisão recorrida. Nomeado pelo juízo de primeiro grau, o expert conduziu diligências in loco, avaliando a área em questão com metodologia apropriada e respaldo técnico-científico. Com efeito observa-se que o laudo apresentado não apenas descreveu a realidade ambiental da propriedade, mas também identificou inconsistências nos apontamentos feitos pelo órgão ambiental estadual, o que reforça sua relevância como elemento probatório. A propósito, transcrevo o que restou destacado na sentença recorrida, in verbis: “1) A área delimitada pelos pares de coordenadas extraídas do Auto de Infração no 111175 e Termo de Embargo no 102433, ambos, fundamentados no Auto de Inspeção n° 130776, sob a descrição da ocorrência de “Desmate a corte raso em 1.500,00 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, na Fazenda Alvorada III em 14/07/2009, NÃO SE CONCRETIZA, pois a área em questão trata-se de área consolidada e a atividade que estava ocorrendo no local no momento da vistoria realizada pelos técnicos da SEMA, eram atividades dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme descrito anteriormente; 2) A área PI, delimitada pelos pares de coordenadas extraídas do Auto de Infração no 131179 e Termo de Embargo no 102440, ambos, fundamentados no Auto de Inspeção n° 118251, sob a descrição da ocorrência de “Desmate a corte raso em 680,00 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, na Fazenda Alvorada III em 05/02/2013, NÃO SE CONCRETIZA, pois a área em questão trata-se de área consolidada e a atividade que estava ocorrendo no local no momento da vistoria realizada pelos técnicos da SEMA, eram atividades dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme descrito anteriormente; 3) Quanto aos apontamentos de desmate ilegal para o ano de 2013 e 2016, as quantificações das áreas apresentam inconsistências, pois estes apontamentos estão parcialmente sobrepondo áreas consolidadas, sendo que a geoespacialização que está representada na figura a seguir, deste laudo, apresentando área superficial de aproximadamente 873,88 hectares de área aberta após 22/07/2008, condiz mais com a realidade de campo e com os dados aqui descritos” (ID. 81153350 – Pág. 16).” Importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos qualquer prova concreta que pudesse infirmar as conclusões periciais. Como se viu, a resistência da Administração à validação do CAR e à expedição da licença ambiental baseiase essencialmente em alegações genéricas de existência de pendências administrativas, sem a apresentação de elementos técnicos ou jurídicos. Nesse contexto, prevalece a presunção de acerto da sentença objurgada, que se baseou em prova pericial robusta e insuscetível de desqualificação pelos argumentos recursais apresentados. A ausência de provas em sentido contrário reforça a legitimidade da sentença e evidencia que a recusa administrativa na validação do CAR MT72823/2017 e na expedição da licença ambiental carece de razoabilidade, configurando um entrave desproporcional ao direito do autor de regularizar sua propriedade e exercer sua atividade econômica conforme os ditames legais. Em outras palavras, eventuais entraves burocráticos não podem se sobrepor a uma prova técnica robusta e isenta, especialmente quando demonstrado que a demora na validação do CAR decorre exclusivamente da inércia administrativa e não de qualquer irregularidade concreta na propriedade rural do apelado. [...] A resistência do ente estatal, além de não possuir fundamento técnico ou jurídico válido, configura violação ao princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88), ao princípio da segurança jurídica e ao direito fundamental ao devido processo legal administrativo. De mais a mais, a jurisprudência pátria reconhece a força probante da perícia judicial, especialmente quando realizada por profissional de confiança do juízo e sem qualquer demonstração de parcialidade ou inconsistência técnica. [...] De se concluir que, o trabalho pericial foi realizado por profissional capacitado e devidamente habilitado, de confiança do Juízo. Além disso, o parecer técnico examinou detalhadamente os elementos ambientais, rebatendo as alegações de desmatamento irregular e esclarecendo que as atividades desempenhadas pelo apelado estavam em conformidade com as diretrizes ambientais vigentes. Dessa forma, não há qualquer fundamento para afastar a conclusão judicial, que se alicerçou em prova robusta e tecnicamente respaldada, sendo incabível a alegação de que fora extrapolado os limites do controle jurisdicional.”

O primeiro ponto
levantado nos embargos refere-se à suposta omissão do acórdão quanto à validade do laudo pericial produzido nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1016344-79.2021.8.11.0015, que serviu de base para a decisão judicial.

Neste particular, assiste razão ao embargado quando afirma que não houve, em momento algum do processo, seja na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, seja em suas razões recursais, ou mesmo no parecer ministerial anteriormente ofertado, questionamento acerca da validade formal do laudo pericial por ausência de participação do Ministério Público ou por cerceamento de defesa na produção da prova.

A alegação de nulidade da prova pericial por tais fundamentos constitui inovação recursal, trazida apenas nos presentes embargos de declaração, quando já encerrado o julgamento do mérito recursal. Não há omissão no acórdão quanto a matéria que não foi objeto de debate anterior no processo.

Ademais, conforme bem pontuado pelo embargado, o art. 278 do CPC estabelece que "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de rechaçar a chamada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", configurada quando a parte, podendo alegar o vício na primeira oportunidade, silencia-se e só o invoca quando a decisão de mérito lhe é desfavorável.

Entretanto, considerando a relevância da matéria ambiental e o papel constitucional do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, convém esclarecer que, mesmo que fossem superadas as questões processuais acima mencionadas, não se vislumbraria nulidade capaz de comprometer a validade do laudo pericial utilizado como fundamento da decisão.

O procedimento de produção antecipada de provas, disciplinado pelos arts. 381 a 383 do CPC, possui natureza instrumental e não contenciosa, destinando-se apenas à colheita e preservação de determinado elemento probatório. O § 4o do art. 382 do CPC expressamente prevê que "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

No caso concreto, a perícia técnica realizada na ação de produção antecipada de provas limitou-se a verificar características físicas de um imóvel particular, sem juízo de valor sobre a legalidade de condutas ambientais ou discussão acerca de direitos difusos ou coletivos que justificasse, naquele momento procedimental preparatório, a intervenção do Ministério Público.

O contraditório foi devidamente assegurado na presente ação, na qual tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Ministério Público tiveram ampla oportunidade de impugnar as conclusões do laudo pericial, o que não fizeram de forma específica e técnica.

O segundo ponto
levantado nos embargos refere-se à alegação de que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar os elementos probatórios constantes dos autos administrativos e dos relatórios técnicos elaborados pelos agentes públicos da SEMA.

Neste ponto,
não se verifica a omissão apontada
. O acórdão expressamente considerou a existência dos documentos administrativos e a presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública, todavia, entendeu que, no caso concreto, tal presunção foi devidamente afastada pela prova pericial produzida judicialmente.

Ressalta-se que, o acórdão não ignorou os elementos probatórios constantes dos autos administrativos, mas entendeu que, na hierarquização das provas, o laudo pericial judicial, pela sua robustez técnica e imparcialidade, prevaleceu sobre as conclusões administrativas, as quais não foram especificamente defendidas pelo Estado durante a instrução processual.

Por fim, o embargante aponta obscuridade na fundamentação adotada para afirmar a prevalência da prova pericial judicial sobre a documentação administrativa, alegando que o acórdão não explicitou os fundamentos jurídicos e técnicos dessa prevalência.

O acórdão destacou ainda que
"a atuação do perito judicial no presente caso merece destaque pela seriedade e rigor técnico empregados na elaboração do laudo pericial, que serviu de base para a decisão recorrida. Nomeado pelo juízo de primeiro grau, o expert conduziu diligências in loco, avaliando a área em questão com metodologia apropriada e respaldo técnico-científico"
.

É importante ressaltar que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso concreto, o laudo pericial judicial, elaborado de forma técnica e isenta, constituiu prova suficiente para desconstituir a presunção que recai sobre os atos administrativos.

Embora o Ministério Público possa discordar do critério de valoração probatória adotado pelo Tribunal, tal divergência não configura obscuridade passível de correção pela via dos embargos de declaração, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que demandaria a interposição do recurso próprio.

Quanto ao prequestionamento invocado pelo embargante, este já se encontra satisfeito pelo próprio acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a cada dispositivo legal para que se considere prequestionada a matéria, conforme entendimento consolidado no Enunciado da Súmula no 98 do STJ.

Os pontos abarcados na decisão colegiada e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025